Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOVO POSICIONAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial por motivo “ausente”, ainda que encaminhada ao endereço constante no contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes.
3. Obstada a configuração da mora devedor com o envio da notificação, não há como subsistir a sentença que, confirmando a liminar de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para consolidar em nome da parte autora a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda.
4. No caso em exame, é de rigor o retorno dos autos à origem para que seja observado o regular processamento do feito, oportunizando ao Requerido a purga da mora.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.